Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-59.2023.8.11.0077
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000983-59.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADALBERTO LOURENCO FERRAZ - CPF: 052.373.541-30 (RECORRENTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), ARIELE ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 044.053.831-97 (VÍTIMA), MARCOS LEMOS DE MELO RAIMUNDO - CPF: 007.766.151-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000983-59.2023.8.11.0077

RECORRENTE: ADALBERTO LOURENCO FERRAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O AGENTE INVADIU A RESIDÊNCIA COM LÍQUIDO INFLAMÁVEL E O DESPEJOU SOB MÓVEIS E NA PRÓPRIA VÍTIMA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de feminicídio, consistente no lançamento de gasolina sobre a vítima e em sua residência, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se: (i) à possibilidade de impronúncia do acusado; e (ii) ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3.1. Os elementos probatórios demonstram que o acusado não tentou efetivamente consumar o crime doloso contra a vida, tampouco empregou meio idôneo para tanto, revelando dolo intimidatório e não homicida.

3.2. A conduta se amolda ao crime de ameaça (art. 147 do CP), agravada pelo contexto de violência doméstica, sendo viável a desclassificação do delito e a remessa dos autos ao juízo competente.

3.3. Prejudicada a análise das qualificadoras ante a desclassificação.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Havendo indícios de materialidade e autoria, mas ausente
animus necandi
e evidenciada a intenção de amedrontar, é cabível a desclassificação da tentativa de feminicídio para o crime de ameaça, com remessa dos autos ao juízo competente.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15 e 147, caput; CPP, arts. 38 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 15/8/2025; TJMT, RSE N.U 1002091-39.2023.8.11.0008, DJE 18/10/2024; TJMT, N.U 0001075-88.2006.8.11.0032, DJE 09/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000983-59.2023.8.11.0077

RECORRENTE: ADALBERTO LOURENÇO FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADALBERTO LOURENÇO FERRAZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (autos n. 1000983-59.2023.8.11.0077), que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de feminicídio, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, pugna pela sua despronúncia, sustentando que a decisão foi lastreada apenas e tão-somente no princípio
in dubio pro societate
. Alternativamente, requer a impronúncia, sob o argumento de inexistir prova do
animus necandi
, invocando a aplicação do instituto da desistência voluntária. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima [doc. digital n. 294774386].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT requer a manutenção da pronúncia [doc. digital n. 294774401].

Não houve juízo de retratação em relação a decisão invectivada.

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento [doc. digital n. 305077874].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000983-59.2023.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ADALBERTO LOURENÇO FERRAZ

a prática do crime de tentativa de feminicídio, cometido em desfavor de A.O. dos S., consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“O denunciado Adalberto Lourenço Ferraz e a vítima A.O. dos S. conviveram maritalmente por cerca de oito anos, sendo que romperam a relação. Contudo, o denunciado não aceita o término.

No dia dos fatos, o denunciado compareceu à residência da vítima bastante alterado, nervoso e aparentando estar embriagado, momento em que chamou pelo filho do casal, abraçando-o e querendo conversar com a vítima sobre a guarda do menor.

A vítima pediu para que Adalberto saísse da residência, momento em que este se retirou, mas voltou em seguida com uma garrafa contendo gasolina, e jogou nos cômodos da casa e também no corpo de A..

Ato contínuo, o denunciado tentou atear fogo com um isqueiro, contudo, este não funcionou, pois, estava molhado. Aproveitando-se da oportunidade, a vítima saiu correndo juntamente com seu filho, pedindo socorro para a vizinhança.

Verifica-se que os fatos se deram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que o crime de feminicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o isqueiro não funcionou quando acionado.

Ressalta-se, por oportuno dizer, que houve Medida Protetivas de Urgência expedida pelo juízo desta Comarca em favor da vítima, porém, os efeitos foram cessados após seis meses, conforme ID 63621446 – PJE no 1000876-83.2021.811.0077.”
(doc. digital n. 294773388).

Após o encerramento da fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, nos moldes contidos na exordial acusatória.

Irresignada, a defesa sustenta que:
(i
) a imputação é desprovida de lastro probatório consistente e encontra respaldo apenas na parêmia
in dubio pro societate
; (
ii
) a conduta do recorrente se limitou a atos meramente preparatórios, desprovidos de
animus necandi
, circunstância que ensejaria a sua impronúncia, sobretudo em razão da incidência do instituto da desistência voluntária; e (
iii
) a necessidade de afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

O recurso comporta
parcial provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2023.40308, Relatório Policial ns. 2023.13.11901 e 2023.13.23328, termo de representação criminal n. 2023.16.91819, e nas provas testemunhais.

O relatório n. 2023.13.11901 – elaborado pela equipe de investigadores de polícia da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT –, registrou que:

Este relatório trata-se de cumprimento de diligências acerca da ordem de serviço supracitada.

Em diligência no local do fato, o Ipc Valmesson realizou registro fotográfico do material usado pelo suspeito, ao tentar contra a vítima.

No interior de um recipiente, havia liquído inflamável (gasolina), o qual foi jogado na vítima.

Não foi possível encontrar testemunhas oculares que presenciaram o fato.

A vítima mostrou um pequeno machucado, proveniente também a ação do suspeito. Segue abaixo o registro fotográfico do local com coordenadas, material utilizado pelo suspeito e a lesão corporal presente na vítima”
(doc. digital n. 294773379).

Em relação à
autoria
, a ofendida A., quando ouvida extrajudicialmente, esclareceu o ocorrido da seguinte maneira:

“QUE conviveu maritalmente com o suspeito por oito anos, tendo um filho (9 anos) fruto desta relação; QUE a relação marital findou há uns três anos, porém, ele não aceita esse término; QUE após separados, já sofreu violência tanto física quanto verbal e também psicológica e várias ameaças de morte; QUE atualmente há em seu favor Medida Protetivas de Urgência expedida pelo juízo desta Comarca, mas ele não está respeitando; QUE no último sábado, 11.02.2023, chegou do serviço, fez o almoço e foi dormir, acordando por volta de 17:30 horas;
QUE por volta de 17:45 horas, ele chegou em sua casa e chamou pelo filho, abraçando-o e disse querer conversar sobre a guarda da criança, dizendo que seria o direito dele lutar pelo filho
; QUE pediu para ele sair de sua casa e ele não gostou, porém, saiu, mas
voltou em seguida em poder de uma garrafa contendo gasolina, adentrou a casa e jogou nos cômodos e também na declarante
; QUE após jogar gasolina nos cômodos e na declarante,
tentou atear fogo, mas o isqueiro não funcionou, pois no momento em que ele jogou a gasolina o isqueiro molhou e quando foi acionado não funcionou
; QUE após isso saiu correndo juntamente com seu filho e
foi pedir socorro no vizinho; QUE o vizinho não estava em casa, porém, ao gritar por socorro ele foi embora dizendo que não havia conseguido, mas que na próxima conseguiria
; QUE ele o tempo todo fica mandando recado ameaçadores via WhatsApp, tendo inclusive o bloqueado, mas passou a usar o celular do pai que também foi bloqueado pela declarante; QUE tem medo dele e teme pela sua vida, pois ele é muito frio e calculista;
QUE que nesse dia (data do fato) ele estava muito alterado, nervoso e aparentava ter feito uso de bebida alcoólica
.”
(doc. digital n. 294773373 – p. 9/10).

ADALBERTO não foi ouvido na fase inquisitiva em razão de não ter sido localizado nos endereços constantes nos autos.

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas a ofendida, A., a testemunha, MARCELO CUSTÓDIO DO CARMO MELO, e realizado o interrogatório do acusado,
verbis:

A.
: Boa tarde então, eu tinha acabado de chegar do serviço em casa eu e meu filho, que nós temos um menino de, hoje está com 11 anos, e eu comecei a limpar a casa jogar água normal e aí, como aqui em casa não tinha portão
ele pegou e chegou e falou que queria conversar comigo
, só que
sempre que ele vinha e procurava a gente mesmo com medida protetiva ele estava sobre álcool
e aí justamente teve e
foi o mesmo dia que ele chegou bebendo um tempão ali na ali no lugar onde ele bebeu
e pegou e chegou aqui em casa e eu falei que não tinha o que conversar e porque conversar uma hora dessa também que ele estava bêbado aí ele pegou [...] e saiu. Eu continuei normalmente limpando a casa normal,
aí de repente ele chegou e entrou na casa e começou jogar gasolina
[...]
no quarto jogou na sala, jogou nos cômodos da casa e tipo, eu fui sentir depois que eu tinha arredado o negócio, aí eu falei, nossa, mas que cheiro forte, mas eu já senti na hora que a gasolina já estava em mim
[...] aí eu falei assim: ‘mas você está ficando louco? Por que você está fazendo isso?’ aí ele falou assim: ‘ah, você não vai conversar comigo não’ [...] eu falei pra ele sair,
mandei ele embora e mandei nosso menino correr e aí ele pegou e saiu
, [...]
fiquei olhando ele até lá no portão
[...], eu olhei ele pra ver se ele tinha ido embora mesmo
e ele foi
e, aí [...] eu já comecei a chamar os vizinhos, né, pra me ajudar [...] aí foi onde o pessoal pegou e chamou a polícia [...].

MP:

Então só pra gente entender aqui é a senhora já sentiu o cheiro da gasolina,
a senhora percebeu a gasolina na casa e na senhora pelo cheiro
é isso?

A.
:
Isso
.

MP:
A senhora não chegou a ver o momento em que ele jogou a gasolina na senhora ele jogou gasolina na senhora, é isso?

A.
: Então eu não vi aqui, tipo assim eu não vi o movimento, né, eu estava de costas e aí eu já tinha jogado água na casa, então não deu de sentir só aquele cheiro,
eu só percebi que ele estava jogando quando eu senti em mim
[...]
pedi pra ele sair, então eu fui empurrando ele até na porta, empurrando, aí empurrei ele e aí fiquei lá na frente
, no portão, olhando pra ver se ele ia embora mesmo ou se ele ia voltar.

MP:
Entendi,
então o senhor Adalberto, ele jogou gasolina na casa e ateou fogo na casa, é isso
?

A.
:
Não, ele não ateou fogo somente
[jogou]
a gasolina, então não chegou a pegar fogo não graças a Deus
.

MP:

Senhora viu se ele tentou acender se ele tentou usar um isqueiro ou algum outro instrumento para atear fogo
?

A.
:
Não vi isso
.

MP:
Certo ele chegou
ele jogou gasolina propositalmente nas suas coisas na casa, nos móveis
?

A.
:
Sim, propositalmente
.

MP:

Ele entrou em casa para botar fogo na casa, é isso
?

A.
:
Provavelmente porque qual que é a intenção da pessoa vir com uma gasolina dentro da sua casa
?

MP
: A senhora viu onde estava essa gasolina se estava numa garrafa ou algum outro objeto?

A.
: Eu vi por que ele deixou aqui, né na hora que ele jogou, ele só jogou no cantinho ali do muro então
eu vi que era uma garrafa de amaciante
.

MP
:
Certo durante esse momento em que ele joga gasolina isso foi no meio de uma discussão ele falou alguma coisa que
a senhora pudesse ter considerado uma ameaça para sua vida
?

A.
:
Não, eu só vi assim que tipo foi uma maneira que ele queria conversar comigo e eu não quis ouvir e aí eu peguei e mandei ele embora e tipo assim, eu sinto que ele ficou afrontado por eu ter mandado ele embora aí ele pegou e saiu quando ele voltou ele já voltou com essa ação dele
.

MP
:
Seu filho estava dentro da casa na hora também
?

A.
:
Sim, ele estava no quarto

MP
:
Ele viu toda essa ação do Adalberto de jogar gasolina, a discussão de vocês
?

A.
:
Viu.

MP
:
A senhora teve a impressão de que ele tentou tirar a vida da senhora
?

A.
:
Não foi necessariamente em termos de tirar a vida porque tem outros meios se fosse mesmo esse o plano dele, mas eu acredito que foi para me amedrontar
.

MP
: Perfeito está ótimo então dona Ariely mais alguma coisa? Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado a senhora queira falar?

A.
: não, somente isso mesmo”
(mídia: ARIELE ORTIZ DOS SANTOS -Gravação de Reunião (1).mp4)

Marcelo
: A partir dos fatos, a autoridade policial tinha realizado uma ordem de serviço. Eu e outro investigador diligenciamos para localizar o suspeito. A primeira foi por o outro investigador, ele foi no lugar do fato e
fez registro fotográfico do líquido que ele jogou na vítima, que seria gasolina, pois tinha ficado um pouco no recipiente que tinha ficado no quintal
[...]
e também de uma lesão que ficou no corpo da vítima
. Dito isso, deslocamos para uma fazenda onde ele trabalhava [...] ou na casa dos pais [...], fomos por duas vezes nos locais [...] mas não conseguimos encontra-lo, tivemos informações de que fazia dias, após o fato, ele não foi mais visto [...].
Ele tinha agredido a vítima e tentado atear fogo nela, mas não conseguiu porque o isqueiro falhou no momento da investida
.

MP
:
Encontraram vestígio do uso de gasolina na residência
?

Marcelo
:
O outro investigador encontrou o recipiente no quintal, com restante de líquido
”
(mídia: IPC MARCELO CUSTÓDIO DO CARMO MELO-Gravação de Reunião.mp4)

“
ADALBERTO
: Nesse dia eu estava trabalhando, estava na fazenda do mioto. Aí depois saí com os meninos, e
estava bebendo, bebendo. Aí fiquei sabendo que meu filho estava na rua e a A. estava trabalhando. Portanto, tentei entrar em contato e ligar para ela, não consegui
. Como eu estava na vila,
cheguei na casa dela. Mas já tinha tomado a cerveja mesmo. Para conversar sobre o respeito ao meu filho ficar na rua sem cuidado
. Isso entrou na discussão.
Discutimos, brigamos
, não saímos, só não trocamos soco, nada não.
Só em palavras mesmo
.
Eu estava com raiva, com ódio dela. Por ter me traído há muito tempo
. Eu não descobri, e
vim descobrir há pouco tempo, antes de eu fazer esse negócio
. Eu estava com muita raiva.
Aí fui lá, peguei um galão de gasolina e joguei gasolina na casa
.
Ela estava dentro. Meu filho estava no quarto, mas em nenhum momento eu tentei botar fogo
. Só com raiva mesmo.
E eu não vi que gasolina pegou nela
. Joguei na boca de uma garrafa de detergente, de amaciante.
Porque a sala e a cozinha eram todas juntas
.

JUIZ
: Então, confirmando que chegou a jogar gasolina, o senhor estava com raiva dela, teria descoberto uma suposta traição. Aí o senhor jogou a gasolina, mas para qual o objetivo de jogar gasolina?

ADALBERTO
:
Na hora da raiva, doutor. Na hora da raiva, tudo. Mas em nenhum momento eu tentei botar fogo
.

JUIZ
: Mas
o senhor estava com isqueiro
?

ADALBERTO
:
Estava, eu sou fumante
.

JUIZ
:
É fumante. O senhor tentou acionar o isqueiro em algum momento
?

ADALBERTO
:
Não, em nenhum momento
.

JUIZ
:
E qual seria a utilidade da gasolina ser jogada
?

ADALBERTO
:
Na hora, eu pensei na minha cabeça, vou botar fogo nesse trem. Mas arrependi. Por causa do meu filho, eu vi a bolsa do meu filho, eu vi os trens, eu vi que eu ia botar fogo nas coisas do meu filho, nos meus trens, que não tinha nada a ver, com a história
.

JUIZ
:
O senhor queria atear fogo e aí depois o senhor desistiu da intenção criminosa. É isso
?

ADALBERTO
:
Sim, senhor
.

PROMOTOR
: Senhor Adalberto,
o senhor tinha consciência que ao jogar gasolina ali, o senhor não teria mais controle sobre as consequências desse fato. Se eventualmente uma faísca, alguma coisa acendesse ali, o senhor não teria controle
. O senhor tem consciência disso, certo?

ADALBERTO
:
Sim, senhor
.

PROMOTOR
: O senhor tem consciência também que
uma vez que pegasse fogo lá, na residência ou em móveis, não haveria mais como o senhor ter controle se as pessoas que estavam dentro do imóvel sairiam ou não
?

ADALBERTO
:
Meu filho já estava para fora
.
Só estava a A. que estava conversando comigo e ainda coisando. Meu filho já não estava lá mais dentro
.

PROMOTOR
: Entendi. Seu filho não estava, mas a A. estava. Então, eventualmente pegando fogo ali, o senhor tem consciência de que não dependeria só de sua vontade a saída ou não da A. O fogo se alastra rápido.
O senhor tem consciência do que o senhor fez e do que poderia ter acontecido? O senhor tem consciência que ela poderia ter morrido ali, queimada
?

ADALBERTO
:
Eu poderia. Estou sentindo medo disso. Porque eu disse que eu não botei fogo. Não risquei o isqueiro
.

PROMOTOR
: Sim, entendi. O senhor está afirmando aqui que não arriscou o isqueiro
. Mas o senhor confirma então que jogou a gasolina ali, que ainda que não tivesse intenção de acertar a gasolina nela, o senhor jogou a gasolina ali na casa
. [...] Você comprou no posto? O que foi?

ADALBERTO
:
Comprei
.

DEFENSORA
: Boa tarde, Adalberto. Boa tarde. Então, só para esclarecer, Adalberto.
Em algum momento o senhor quis matar a sua ex-companheira
?

ADALBERTO
:
Nenhum momento
.

DEFENSORA
:
E por que o senhor jogou a gasolina
?

ADALBERTO
:
Na hora de momento de raiva, nervoso
.

DEFENSORA
:
Foi para amedrontar ela? Por que foi
?

ADALBERTO
:
Foi um pouco para amedrontar
. Para mostrar para ela. Mas é uma bobeira que eu fiz.

DEFENSORA
:
O senhor não teria essa coragem de pôr fogo na casa, então
?

ADALBERTO
:
Não
.

DEFENSORA
: E depois desse período aí? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Mais de um ano, né?

ADALBERTO
: Mais de um ano.

DEFENSORA
:
Depois disso, o senhor voltou a procurá-la? O senhor voltou a Como que está a vida do senhor
?

ADALBERTO
:
Estou casado de novo. Estou tendo um filho
.

DEFENSORA
:
Em relação ao filho do senhor, como que é a relação do filho? Do filho que o senhor teve com a A.
?

ADALBERTO
:
Tranquilo
.

DEFENSORA
:
Está tranquilo agora. O senhor entendeu que o senhor não pode importuná-la mais com esse tipo de atitude
? [...]
que o senhor tem que ficar longe da Arielle, que com esse tipo de atitude o senhor não pode mais tratar a Arielle, o senhor entendeu isso
?

ADALBERTO
:
Entendi
.

DEFENSORA
:
jamais voltou a procurá-la
?

ADALBERTO
:
não
[...]”
(mídias: ADALBERTO LOURENÇO FERRAZ-Gravação de Reunião 1.mp4 e ADALBERTO CONTINUAÇÃO-Gravação de Reunião 1.mp4)

A partir da análise das circunstâncias fáticas verificadas no momento da ação delituosa, reputo plausível desclassificar o crime de tentativa de feminicídio para o delito de ameaça majorada [CP, art. 147,
caput
c/c o art. 61, II, “f”].

Segundo relato de
A.
, o acusado compareceu à sua residência e indagou acerca do filho em comum, sendo, entretanto, expulso em razão de seu visível estado de embriaguez.

Na sequência, retornou portando um recipiente com gasolina, a qual foi despejada sobre alguns móveis e sobre a própria vítima, que, ao perceber o odor característico do produto inflamável, passou a gritar e a empurrá-lo para fora do imóvel.

Afirmou não ter presenciado ADALBERTO portar isqueiro, tampouco realizar qualquer gesto que indicasse a intenção de acendê-lo ou de utilizar outro objeto capaz de produzir chama.

Por derradeiro, declarou que o ato de despejar o combustível não teve como propósito a intenção de ceifar-lhe a vida,
mas o propósito de intimidá-la
.

ADALBERTO
admitiu ter ido à residência da vítima e, em razão da embriaguez alcoólica, confessou haver derramado gasolina em móveis e em parte dos cômodos. Acrescentou que, tomado por arrependimento, não chegou a acionar o isqueiro que trazia consigo, optando por deixar o local após os protestos da vítima. Ao final, esclareceu que não tinha a intenção de ceifar-lhe a vida, mas apenas de intimidá-la, uma vez que agiu movido por sentimentos de raiva decorrentes do relacionamento anteriormente mantido com ela.

Com efeito, tivesse o acusado a intenção de matar a vítima, outra teria sido a sua conduta.

Portanto, diversamente do que sustenta a acusação, incide a hipótese da regra prevista no artigo 15, do Código Penal
[1]
, porquanto demonstrado que o agente, de maneira consciente e voluntária, decidiu interromper a execução de crime mais grave. Confira-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ARTIGOS 121, §2o, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, II, DO CP; 147, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24, DA LEI N. 11.340/2006] [...] AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI' – POSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EVIDENCIADA [...] Demonstrada a ausência dos elementos constitutivos de delito da competência do Tribunal do Júri, destacadamente, o 'animus necandi', em face da prova inequívoca da ocorrência de desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) [...]”
(N.U 1002091-39.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“[...] Fica caracterizada a desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal, caso o agente, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição [...], afastando o dolo homicida, devendo o agente responder pelos atos já praticados, perante o Juízo competente [...]”
(TJDFT, Acórdão 1894874, 0700316-06.2024.8.07.0019, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.)

Outrossim, embora o relatório da equipe de investigação mencione suposta lesão sofrida pela vítima, esta não se submeteu a exame de corpo de delito para atestá-la, tampouco relatou em juízo ter sido fisicamente agredida pelo réu, circunstância que afasta a configuração do crime de lesão corporal, subsistindo apenas os elementos típicos da ameaça.

Pelas razões suso mencionados, não visualizo a presença de indícios suficientes a comprovar o intento homicida na conduta do apelante, razão pela qual deve ser operada a desclassificação do crime doloso contra a vida.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] No caso, as provas coligidas não evidenciam animus necandi, diante da narrativa apresentada pelo recorrido e pelas testemunhas oculares, além das especificidades narradas pelo ofendido, justificando a desclassificação para o delito de ameaça [...]”
(TJMT, N.U 1000467-89.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

“
[...] Não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].” (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000). As circunstâncias do fato não revelam a intenção de matar na conduta do recorrente, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio “se apresenta como a medida mais adequada” (TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042) [...] Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para ameaça (CP, art. 147) [...]”
(TJMT, N.U 0001075-88.2006.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Somente a título elucidativo, cumpre destacar que a vítima, na fase inquisitiva, manifestou sua vontade de ver o apelante processado criminalmente pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal, consoante se verifica no Termo de Representação Criminal n. 2023.16.91819, datado de 14 de setembro de 2023, razão pela qual não há se falar na decadência prevista no artigo 38 do Código de Processo Penal.

Em relação ao descumprimento de medidas protetivas – ventilado nas declarações judiciais da ofendida –, a matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem, uma vez que não restou demonstrado, de plano, a vigência de qualquer providência de urgência prevista na Lei Maria da Penha à época dos fatos.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente
ADALBERTO LOURENÇO FERRAZ
, do delito previsto no artigo 121, §2o, VI, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, para o contido no artigo 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal e, via de consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, competente para o seu processamento.

É como voto.

[1]
Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025